Tribunal: TCU
Processo: 018.097/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9301/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Jaqueline Ferreira da Silva e considerar prejudicado por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de pessoal dos demais interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.097/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Cesar Carneiro da Silva (XXX.486.472-XX); Andreia Maria Vilaca da Silva (XXX.472.992-XX); Antonio Branco de Freitas (XXX.301.552-XX); Daniele Patricio de Souza (XXX.400.972-XX); Erinelson Sota da Silva (XXX.239.112-XX); Gabriela Goncalves Rodrigues (XXX.810.152-XX); Jaqueline Ferreira da Silva (XXX.434.392-XX); Juliane do Nascimento Rodrigues (XXX.531.442-XX); Nayara Greyner de Souza Ribeiro (XXX.061.872-XX); Rodolfo Silva Souza (XXX.158.522-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.